Tribunal: TJMT
Processo: 0001732-81.2012.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001732-81.2012.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS HIDALGO THOME registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), ELIAS MIGUEL NICOLAU NETO - CPF: 158.595.179-04 (EMBARGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (EMBARGANTE), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRADIÇÕES – VÍCIOS EXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistência dos vícios apontados no decisum embargado, que se manifestou de forma clara sobre a matéria questionada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADOLFO HERBERTS e LEOCADIA BENDER HERBERTS,
contra Embargos de Declaração que, por unanimidade, rejeitou os Embargos anteriormente interpostos por eles.

O Embargante invoca “ausência do processo apenso”; alega que no procedimento físico constava em apenso o processo código 2581 e no.

1814-20.2009.8.11.0044 e que sua ausência trouxe prejuízo na fundamentação dos recursos.

Defende que o acordão é contraditório ao indeferir pedido de efeito suspensivo, quando não foi requerido.

Aduz ainda que o pretendeu nos Embargos anterior foi comprovar a inexistência da coisa julgada porque a exceção de pré executividade não transitou em julgado, conforme autos no 1814-20.2009.8.11.0044 que deveriam estar em apenso.

Pontua ainda que não há inovação recursal quanto a não ocorrência de trânsito em julgado da exceção de pré executividade e traz trecho da petição.

Ao final requer o recebimento do recurso, com a interrupção dos demais prazo recursais, os termos do artigo 1.026 § 1o do Código de Processo Civil; no mérito pela procedência dos Embargos, que sejam sanadas as contradições apontadas e reconhecido a ausência de coisa julgada.

Nas contrarrazões, a parte Embargada rechaça as alegações da parte Embargante e requer aplicação da multa pela litigância de má-fé.

Para realizarem as diligências e regularizações necessárias, processo foi retirado de pauta de julgamento em face da notícia de falecimento do Embargante, Sr. Adolfo Herberts.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ADOLFO HERBERTS e LEOCADIA BENDER HERBERTS, contra Embargos de Declaração que, por unanimidade, rejeitou os Embargos anteriormente interpostos por eles.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO– OMISSÕES- VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Segundo artigo 1.022, do CPC, são cabíveis os Embargos Declaratórios sempre que uma decisão estiver eivada de um dos seguintes vícios: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Primeiramente é necessário deixar claro que não há o prejuízo alegado, quanto a ausência do apenso, no 1814-20.2009.8.11.0044, pois, desde 31/05/2021, houve a migração para o Pje, sendo totalmente acessível.

Reafirmo que a tese, de que não houve trânsito em julgado, porque os advogados não foram intimados da decisão da exceção de pré executividade, trata-se de inovação recursal, inclusive suscitada perante o magistrado em 19/07/2021. Aliás, a questão deve ser resolvida naqueles autos e não nesse.

Registro que, as teses, até então invocada na apelação eram de que o
ato (audiência) foi promovido por advogado, sem poderes para tanto, ausência de citação da parte e ausência de intimação para o ato.

Também, trago trecho do acordão da apelação a respeito:
“De antemão, não conheço do pedido de “apreciação da matéria referente à ação de pré executividade em cujo julgamento houve a nulidade de ausência de intimação dos patronos constituídos”, pela inadequação da via eleita, pois o presente recurso é contra sentença de improcedência de ação de nulidade de ato jurídico e não exceção de pré executividade. Se pretendiam recorrer contra aquela decisão, deveria a parte ter proposto agravo de instrumento (o que não foi feito) e não requerer, através de outro processo, ver apreciadas suas irresignações.”.

Quanto a alegação de contradição referente ao indeferimento do pedido suspensivo, tratou-se de tentativa de intepretação do Relator, a respeito do pedido da parte Embargante contido, no final dos Embargos de Declaração, vejamos:

“a) O recebimento destes Embargos, com a interrupção dos demais prazos recursais, nos termos do artigo 1.026 § 1o do Código de Processo Civil;”. (id. 10363993).

Ocorre que, nos termos do artigo 1.026 do CPC, a interrupção do prazo para interpor recurso, é automática. Vejamos:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso.”

Assim, como a parte se amparou no §1o., do artigo, que remete exclusivamente a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, o pedido foi analisado a luz da interpretação, já que repito, os Embargos de Declaração interrompem o prazo de outros recursos, automaticamente, salvo em acaso de recurso incabível ou intempestivo, o que não é o caso.

O texto do §1o, mencionado, é o seguinte:

“§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada
poderá ser suspensa
pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (destaquei)

Quanto a alegação de que não houve inexistência da coisa julgada porque a exceção de pré executividade não transitou em julgado, novamente, fica registrado que a exceção foi julgada em 2.016, com trânsito em julgado, e não pode, pela Ação de Nulidade de Acordo Homologado nos autos de Código 25781 e 25782, ser reconhecida a tese.

Vê-se que a Embargante não pretende sanar nenhuma contradição, omissão e muito menos obscuridade no acórdão atacado, buscando, na verdade, reverter o julgado.

Daí se concluir que o acórdão impugnado não padece de nenhum dos defeitos apontados, sendo apenas uma tentativa da parte de reabrir discussão de matéria já decidida, finalidade que não se alcança por meio dos Embargos de Declaração.

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Tendo em vista os esclarecimentos prestados, deixo de aplicar a multa neste recurso, embora permaneça a advertência as partes.

Fica interrompida a interposição de outros recursos, nos termos do “caput”, do artigo 1.026 do CPC.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022